Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRETENSÃO DE CORRIGIR ALEGADO ERRO MATERIAL EM DECISÃO. MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não vislumbrada a perda do objeto suscitada em preliminar pelo Ministério Público, o agravo interno deve ser conhecido.
2. Os agravantes pretendem a reforma da decisão proferida nesta sede pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento interposto com o objetivo de corrigir afirmado erro material em decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília.
3. No entanto, como bem fixado na decisão recorrida, agravo de instrumento não se presta a sanar ‘erro material’ em premissa quanto a domicílio da genitora, razão por que deve ser mantida a decisão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido (art. 932, III do Código de Processo Civil).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.